Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – LEGISLAÇÃO SOBRE INATIVIDADE E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PENSÃO MILITAR – LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora no sentido de: a) cessar os descontos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o benefício de pensão militar que percebe desde o ano de 2007; b) restituir os valores descontados aquele título desde o mês de janeiro de 2020 até a data da prolação da sentença. A autora fundamenta seu pleito no argumento de que é inaplicável ao caso a lei no 13.954/2019, uma vez que existe lei específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002).
2. Não assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
3. O art. 22, XXI da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (grifo nosso).
4. Portanto, não prospera o argumento da autora de que a aplicação da lei no 13.954/2019[] pelo Distrito Federal seja ilegal ou inconstitucional. Assim, inegável é a aplicação deste regramento tanto à Polícia, quanto ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal.
5. Partindo dessa premissa, é de se ver que a lei no 13.954/2019, art. 25, III alterou a redação do art. 24-D do Decreto Lei no 667/1969, que por sua vez, passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
6. Isto posto, por força da aplicação do regramento acima, correta a incidência de contribuição previdenciária sobre a pensão militar recebida pela autora, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é a medida de justiça e, por conseguinte, a sentença merece ser prestigiada in totum.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.